Tribunal: STF
Processo: ACO 2484
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES ANTES DA INSTAURAÇÃO OU DO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto débito sobre o qual não instaurada ou não finalizado o procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes.



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber).



    A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada. Agravo Regimental prejudicado.